Tribunal: TJBA
Processo: 8140231-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140231-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO, ANDRIELY GONCALVES MARCELINO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO, ANDRIELY GONCALVES MARCELINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. HONORÁRIOS. PROCURADOR DO ESTADO. CUMULAÇÃO.

1
. A Fazenda Pública não é obrigada a pormenorizar, na Certidão de Dívida Ativa (CDA), os fatos que ensejaram a autuação fiscal e a constituição do débito tributário. A CDA deve, apenas, indicar de modo sucinto qual foi a conduta infracional praticada, em abstrato, reservando-se o maior detalhamento do ilícito tributário ao auto de infração, a seus anexos e aos demais documentos que compõem o processo administrativo-fiscal.

2
. Não é possível exigir do contribuinte, de modo separado e cumulado, duas verbas honorárias, uma de natureza extrajudicial e outra de natureza judicial (sucumbencial). Ambos são, igualmente, o mesmo, consistindo na
remuneração ao advogado público por sua participação no processo de cobrança da dívida
. Enquanto o processo de cobrança está na fase extrajudicial, incidem em menor nível e quando chegam à fase judicial passam ao maior patamar, justamente porque o trabalho da advocacia pública se estendeu. Não são, todavia, somados e cobrados integralmente de modo cumulado.

Apelação a que se nega provimento.

Apelação adesiva a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8140231-20.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que são simultaneamente apelantes e apelados a MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA e o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça